Tribunal: TJMT
Processo: 1029457-09.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029457-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), NATHALIA TELES LEAO FARIA - CPF: 039.995.501-12 (AGRAVANTE), ALLYA PRISCILLA MENDES NEGRI - CPF: 021.558.391-46 (AGRAVANTE), CAMILA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.841.211-35 (ADVOGADO), ITALO COLETTO NETO - CPF: 196.885.518-13 (AGRAVANTE), SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental e respectivas Certidões de Dívida Ativa, ajuizada com base em alegações de vícios materiais, como imputação genérica e ausência de individualização de responsabilidades.

Os agravantes alegam incapacidade financeira para arcar com as custas processuais de elevado valor, argumentando que o valor da causa não representa patrimônio efetivo, e sim referência às multas impugnadas. Afirmam inexistência de recursos líquidos disponíveis para suportar os custos do processo.

A decisão agravada baseou-se na insuficiência dos documentos apresentados (holerite, print bancário, recibos, declaração parcial de IR), e ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, especialmente considerando o porte do imóvel rural em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante da ausência de extratos completos, comprovantes de despesas essenciais, declaração completa de IR e demonstração da real situação patrimonial.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, também concluiu pela inexistência de comprovação mínima da hipossuficiência, destacando inclusive a atividade econômica dos agravantes e o patrocínio por advogado particular.

A jurisprudência do TJMT tem exigido prova mínima de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando ausente documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031212-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJMT, AI 1032361-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATHALIA TELES LEÃO FARIA, ALLYA PRICILLA MENTES NEGRI E ITALO COLETO NETO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1064809-02.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

Os agravantes aduzem que ajuizaram a ação visando a anulação dos Autos de Infração Ambiental n 210431226/2021 e n 21043502/2021, bem como as Certidões de Dívida Ativa – CDA deles decorrentes, diante da existência de vícios substanciais que comprometem a sua validade, como a ausência de individualização das responsabilidades e a imputação genérica à antiga proprietária.

Afirmam que o indeferimento da gratuidade da justiça inviabiliza a análise judicial de matéria que envolve não apenas o direito patrimonial, mas também a fiscalização da legalidade dos atos administrativos.

Alegam que a Agravante Nathalia Teles Leão Faria encontra-se com a conta bancária negativada, com protestos decorrentes de débitos ambientais

e,

além de não ter recursos líquidos disponíveis, enfrenta barreiras para realizar as operações mais básicas do dia a dia; que o

Agravante Ítalo Coleto Neto, embora possua renda bruta mensal de R$ 4.828,26, destina parte significativa desse valor ao pagamento de pensão alimentícia (R$ 1.600,00) e aluguel (R$ 1.200,00), restando pouco mais de dois mil reais para suprir alimentação, transporte e todas as demais despesas essenciais de sua vida; a Agravante Allya Pricilla Mendes Negri arca mensalmente com despesas fixas de aluguel, plano de saúde, alimentação e transporte, não possuindo reserva que lhe permita enfrentar um processo de valor tão elevado.

Defendem que o entendimento jurisprudencial é no sentido da desnecessidade que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita, bastando que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, que no caso, atinge montante de R$ 36 mil.

Sustentam que o valor atribuído à causa, de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), corresponde ao montante das multas ambientais impugnadas, não se tratando de patrimônio efetivo dos Agravantes, mas de um valor meramente referencial.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, o provimento do recurso para deferir o benefício da Justiça Gratuita.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 310894366.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso, argumentando que nenhum dos agravantes demonstrou sua renda mensal; que a Agravante Nathalia Teles Leão Faria é nutricionista e os Agravantes Allya Pricislla Mendes Negri e Italo Coleto Neto são produtores rurais.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira dos Agravantes. (Id 323568354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Certidão de Dívida Ativa, a qual indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

Ressalta-se que, embora não tenha sido concedido efeito suspensivo neste recurso, em consulta aos autos de origem verifica-se que o juízo deferiu o pedido dos autores/agravantes, suspendendo a tramitação do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento.

No caso, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ocorreu depois de o juízo de oportunizar aos Agravantes a comprovação de hipossuficiência financeira, por considerar o “print” de saldo bancário e holerite insuficientes para a comprovação.

Na origem, os agravantes se limitaram a juntar holerite do Agravante Italo, recibo de aluguel, print de saldo bancário da Agravante Nathalia, sem extrato, a primeira folha da Declaração de Imposto de Renda da agravante Allya.

Na inicial do processo de origem, os agravantes declararam domicílio em São Félix do Araguaia, mas é juntado recibo de aluguel de imóvel de município de Goiás; apresentaram um comprovante de pagamento do Agravante Italo de 1.600,00 pelo Mercado pago, alegando que se trata de pensão alimentícia.

Tais documentos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, pois a declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa (art. 99, § 2º, CPC), podendo ser afastada diante da ausência de elementos idôneos que confirmem a alegação de miserabilidade jurídica.

No caso, os Agravantes pretendem desconstituir Auto de Infração Ambiental e CDA e nestes documentos consta imóvel de mais de 900 hectares.

Desta forma, havendo dúvida subjetiva da condição de hipossuficiência financeira, deveriam os Agravantes comprovar, mediante a juntada de documentos idôneos, a miserabilidade jurídica.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, e deferiu o parcelamento das custas em até seis prestações mensais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se se exige prova efetiva da incapacidade financeira da parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 asseguram o benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando ausentes elementos probatórios que demonstrem a incapacidade alegada.

5. A agravante, mesmo após intimação, não apresentou documentação idônea que comprovasse sua hipossuficiência, como declaração de imposto de renda, contracheques ou comprovantes de despesas essenciais, inviabilizando a análise da real situação econômica.

6. Ausente comprovação mínima da insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de gratuidade da justiça ser indeferido quando a parte não comprova a alegada incapacidade financeira.”

(N.U 1031212-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

“ (...)

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais."

(N.U 1032361-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Destaca-se que a Procuradoria Geral de Justiça inclusive analisou a situação apresentada pelos Agravantes, concluindo pelo acerto da decisão que indeferiu o benefício.

Confira-se o trecho da manifestação da Procuradoria:

“ No caso em tela, os agravantes não demonstraram documentalmente sua alegada incapacidade financeira. Ao contrário, conforme corretamente pontuado nas contrarrazões, verifica-se que:

• Nathalia Teles Leão Faria exerce a profissão de nutricionista;

• Allya Priscilla Mendes Negri e Ítalo Coletto Neto se identificam como produtores rurais;

• Nenhuma das partes apresentou prova de rendimentos, declaração de imposto de renda completa, tampouco comprovantes atualizados de despesas essenciais que pudessem configurar a alegada hipossuficiência.

A simples juntada de prints bancários ou recibos de aluguel, desprovidos de contextualização financeira mais ampla (patrimônio, encargos, renda líquida etc.), não é suficiente para respaldar a concessão do benefício.

No caso concreto, os agravantes limitaram-se a apresentar documentos isolados, desprovidos de contexto econômico-financeiro completo, os quais, longe de demonstrar vulnerabilidade, indicam capacidade contributiva relevante.

1. Ítalo Coletto Neto apresentou holerite (ID 310577382) demonstrando remuneração líquida de R$ 4.828,26. Trata-se de valor que, embora não exorbitante, está significativamente acima do salário mínimo vigente e, portanto, incompatível com a condição de pobreza jurídica presumida pelo art. 98 do CPC. A jurisprudência tem reconhecido que rendimentos líquidos superiores a dois salários mínimos ensejam, no mínimo, a análise crítica e aprofundada da alegada hipossuficiência, especialmente quando ausente comprovação de encargos relevantes ou dívidas compromissoras.

2. Nathalia Teles Leão Faria, por sua vez, juntou extrato bancário (ID 310577385) com saldo negativo em conta corrente junto ao Banco Itaú. Contudo, o simples saldo negativo, por si só, não é prova inequívoca de insuficiência de recursos. Tal dado é circunstancial e pode decorrer de má administração financeira ou de operações bancárias específicas, sendo insuficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com custas processuais, mormente quando não acompanhado de declaração de rendimentos ou comprovação de encargos regulares e significativos.

3. Allya Priscilla Mendes Negri apresentou documentos relativos a gastos com aluguel, despesas médicas e recolhimento de imposto de renda pelo regime simplificado (pessoa física). Destaca-se, porém, que a própria documentação revela o recebimento de R$ 64.771,66 a título de remuneração por pessoa jurídica — montante que, se considerado na forma anual, corresponde a aproximadamente R$ 5.397,63 mensais, valor ainda superior ao percebido por Ítalo. A despeito disso, não foram apresentados balanços contábeis, livros-caixa, demonstrativos de fluxo de caixa, ou mesmo a declaração de imposto de renda completa, instrumentos indispensáveis para aferição da real capacidade econômica no exercício de atividade empresarial ou profissional autônoma.

Ademais, o fato de os agravantes serem patrocinados por advogado constituído, sem menção a assistência judiciária, reforça a ausência de verossimilhança na alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais. A contratação de advogado privado, presumivelmente onerosa, sugere margem orçamentária compatível com o custeio das despesas legais.

Acrescido a isso, a concessão indiscriminada da gratuidade processual, sem a devida verificação da real necessidade, implica desvirtuamento do instituto, com potencial prejuízo à manutenção do próprio serviço jurisdicional, que deve priorizar os verdadeiramente necessitados, nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal.

(...)”

Os fundamentos acima, os quais adoto, demonstram o acerto da decisão agravada.

Além disso, o parcelamento das custas processuais é direito da parte, podendo os Agravantes optar por tal modalidade de pagamento das custas processuais.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025